Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-91.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Indeferimento do diferimento. Custas iniciais não recolhidas. Art. 290 do CPC. Extinção, com a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Insurgência. A condenação ao pagamento das custas é incoerente diante da extinção do feito pelo cancelamento da distribuição exatamente pela ausência de recolhimento das mencionadas

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Indeferimento do diferimento. Custas iniciais não recolhidas. Art. 290 do CPC. Extinção, com a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Insurgência. A condenação ao pagamento das custas é incoerente diante da extinção do feito pelo cancelamento da distribuição exatamente pela ausência de recolhimento das mencionadas custas. Honorários de sucumbência mantidos. Aplicação do Princípio da Causalidade. Exequente que foi intimada e apresentou impugnação aos embargos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006669-
91.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes ALEXANDRE SILVEIRA
BIEM e RENATA AMARAL BIEM, é apelado SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI
VYROBU AKCIOVA SPOLECNOST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-91.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 40.115 – Flavia
2
VOTO No 40.115
APEL. No 1006669-91.2017.8.26.0152
COMARCA: Cotia
JUIZ 1a INST.: Seung Chul Kim
APTEs.: Alexandre Silveira Biem e Outro
APDA. : Spolek Pro Chemickou A Hutni Vyrobu Akciova Spolecnost
Apelação.
Embargos
à
execução.
Indeferimento
do
diferimento. Custas iniciais não recolhidas. Art. 290 do
CPC. Extinção, com a condenação dos executados ao
pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência. Insurgência. A condenação ao pagamento
das custas é incoerente diante da extinção do feito pelo
cancelamento da distribuição exatamente pela ausência de
recolhimento das mencionadas custas. Honorários de
sucumbência
mantidos.
Aplicação
do
Princípio
da
Causalidade. Exequente que foi intimada e apresentou
impugnação aos embargos. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fl. 443, cujo
relatório é adotado, que julgou extintos embargos opostos à execução diante da
ausência de recolhimento das custas iniciais, condenando os embargantes ao
pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 3.000,00.
Irresignados, aduzem que não se justifica sua condenação ao
pagamento das custas processuais exatamente porque houve o cancelamento da
distribuição pela ausência de regularização do pagamento das mencionadas custas.
Afirmam que se houve a indevida intimação da parte contrária, esta só ocorreu por
desídia do magistrado de piso, que deixou para decidir a questão relativa ao
diferimento do pagamento das custas em momento posterior, pretendendo, inclusive,
o afastamento da verba honorária.
Recebido e respondido (fls. 475/485).
É a suma do necessário.
Trata-se de embargos à execução opostos com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-91.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 40.115 – Flavia
3
diferimento do pagamento das custas.
Recepcionados, foi determinada a intimação da embargada,
sem qualquer decisão acerca do pleito de diferimento (fl. 349).
Os embargos foram regularmente impugnados e replicados (fls.
352/373 e 394/404), e posteriormente, após manifestações das partes, sobreveio a r.
decisão de fl. 436, que denegou o pedido de diferimento, determinando o
recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
A inércia dos embargantes culminou na r. sentença de extinção
dos embargos à execução, condenados os executados ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da exequente.
Contra essa determinação se irresignam os embargantes, com
parcial razão.
Salvo opiniões contrárias, é incoerente condenar a parte ao
pagamento das custas se, exatamente, o feito foi extinto pelo seu não recolhimento.
Por outro lado, os honorários de sucumbência devem ser
mantidos.
Cumpre asseverar que, pelo princípio da causalidade, aquele
que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária (art. 85, §10o do NCPC).
Aliás, “Carnelutti afirma que o princípio da causalidade
responde a um princípio de justiça distributiva e a um princípio de higiene pessoal,
advogando ser justo que quem tornou necessário o serviço público da administração
da justiça lhe suporte a carga, além do seu caráter oportuno, com intuito de tornar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-91.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 40.115 – Flavia
4
cidadão mais cauteloso e ciente do risco processual que corre”.1
É o que ocorre na espécie.
Não se olvida que o MM. Juízo “a quo” apreciou tardiamente o
pedido de diferimento do pagamento das custas. Ainda assim, foi oportunizado o
recolhimento, ônus do qual não se desincumbiram os embargantes.
Observe-se, por oportuno, que sequer houve recurso contra a
decisão de indeferimento.
Assim,
ao
manterem-se
inertes,
sem
provocarem
a
manifestação do MM. Juízo “a quo” quanto a seu pleito, deixando que a intimação da
exequente acontecesse, inclusive, com a regular impugnação aos embargos,
ensejaram a provocação indevida da outra parte.
Por isso mesmo, não pode a apelada ser prejudicada pela
inércia dos embargantes que, reitere-se, tinham a responsabilidade de recolher as
custas iniciais ou, diante do silêncio do magistrado de piso, incitá-lo a decidir sobre o
pleito de diferimento.
Nesse sentido, confira-se:
CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM CONDENAÇÃO
DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO - PARTE CONTRÁRIA QUE
FOI CITADA E APRESENTOU RESPOSTA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação
improvida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010144-55.2017.8.26.0152;
Relator
(a): Jayme
Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020).
1 SARRO, Luís Antônio Giampaulo. “Novo CPC
Análise doutrinária sobre o novo direito
processual brasileiro”, Vol. I, p. 304/305

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-91.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 40.115 – Flavia
5
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial do apelo, tão
somente para afastar a condenação dos embargantes ao pagamento das custas
processuais, mantendo-se a r. sentença no tocante aos honorários de sucumbência
devidos ao patrono da exequente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR